Tribunal: TJDFT
Processo: 0007406-67.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Violência doméstica. Perturbação da tranquilidade. Prova. Circunstâncias judiciais. Antecedentes. Fração.
1 – Ocorre a contravenção penal do art. 65 da LCP na ação daquele que, por acinte ou motivo reprovável, perturba a tranquilidade ou molesta alguém, com vontade de tirar-lhe a paz de espírito e o sossego, causando preocupações e inquietações.
2 - Se as provas - depoimentos da vítima, laudo de informática e “prints” de tela do aparelho celular da vítima - não deixam dúvidas de que o réu, por meio de aplicativo de aparelho celular, perturbou a tranquilidade da vítima com mensagens ameaçadoras e ofensivas, não é caso de absolvê-lo.
3 - Decorridos cinco anos da data da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência – a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Apelação provida em parte.